Tribunal: STF
Processo: RE 1390185
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS – TFRM. LEI ESTADUAL N. 19.976/2011. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.785. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS – PODER DE POLÍCIA – COMPETÊNCIA COMUM – REMUNERAÇÃO DA ATIVIDADE – CONSTITUCIONALIDADE” (e-doc. 8).



    2. A recorrente alega contrariado o inc. VII do art. 22, o parágrafo único e o inc. IX do art. 23, e o § 1º e o caput do art. 176 da Constituição da República.



    Argumenta que “a matéria recorrida apresenta, induvidosamente, repercussão geral, em razão da relevância jurídica das teses defendidas, cuja solução definitiva está envolvida, inclusive, em Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.785/DF, pela qual se impugna a íntegra da Lei Estadual nº 19.976/2011 que instituiu a TRFM” (fl. 8, e-doc. 16).



    Sustenta que “a instituição de Taxa em razão do exercício do poder de polícia conferido ao Estado sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento de recursos minerais fere os artigos 22, VII, 23, IX, § único e 176, caput e §1º da CR/88 e 80 do CTN, à míngua de competência administrativa do sujeito ativo. Merece, portanto, ser declarada inconstitucional a TFRM instituída pelo Estado de Minas Gerais, devendo ser reconhecido o direito da Impetrante de não recolher a exação prevista no art. 1º da Lei nº 19.976/2011” (fl. 15, e-doc. 16).



    Pede “a admissão e o provimento de seu Recurso Extraordinário para, (…) reconhecendo o direito líquido e certo da Recorrente de não se submeter ao recolhimento ilegítimo da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM, criada pela Lei Estadual nº 19.976/2011, dada a sua manifesta inconstitucionalidade, a teor dos artigos 22, VII, 23, IX, § único e 176, caput e §1º da CR/88 e 80 do CTN” (fls. 15-16, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Da constitucionalidade da TFRM 



    A Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM -, criada pela Lei Estadual nº 19.976/2011, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia conferido ao Estado sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento, realizada no Estado, nestes termos: (…)



    O art. 145, II, da CR/88 estabelece que as taxas serão exigidas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, nestes termos: (…)



    Quanto à competência para a instituição de taxa destinada a remunerar o poder de polícia do Estado de Minas Gerais, esta decorre do art. 23, inciso XI, da CR/88, que prevê a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. (…)



    Não se pode confundir a competência do Estado de Minas Gerais para fiscalizar concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território com a competência privativa da União para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia (art. 22, XII, CR/88), tampouco com a propriedade da União sobre referidos recursos minerais e competência da União para a sua exploração (art. 176, CR/88). 



    Ao instituir taxa para o Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários, o Estado de Minas Gerais cria tributo destinado a remunerar o poder de polícia de sua competência, conforme art. 23, inciso XI, da CR/88. 



    Assim, não há direito líquido e certo da impetrante quanto ao não recolhimento e à restituição da TFRM, instituída pela Lei Estadual nº 19.976/2011” (fls. 5-7, e-doc. 8). 



    Este Supremo Tribunal iniciou o julgamento, em 30.6.2022, da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.785, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, cujo objeto é a validade constitucional da Lei n. 19.976/2011 de Minas Gerais. 



    O pedido formulado naquela ação é “a suspensão liminar dos efeitos da referida Lei Estadual 19.976/2011, e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade. Postula, ainda, a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, dos Decretos 45.936/2012 e 45.958/2012, que regulamentaram o diploma legal ora em exame” (DJe 11.6.2012).



    Na espécie vertente, a recorrente demonstrou como o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.785 poderia afetar sua situação processual, pois o Tribunal de origem, ao reconhecer constitucional a Lei estadual n. 19.976/2011, determinou o recolhimento da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM, instituída pela lei estadual.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo:



    “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



    No mesmo sentido, também a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017.



    4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.785 e, após o julgamento do mencionado paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora